Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-64.2019.8.11.0106
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000197-64.2019.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DEUSMAR ALVES DA SILVA - CPF: 617.233.121-34 (RECORRENTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6941-85 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO E NÃO CONHECIDO.

1. No caso, ao
ID. 122047983 foi acostado o acórdão do Mandado de Segurança n. 1000835-41.2020.8.11.9005 que denegou a segurança, considerando que o recorrente deixou de apresentar documentos que comprovam que seus recursos são parcos a ponto de não poder arcar com eventual pagamento das custas processuais

2. Em 15/03/2022 – ID. 123420976 foi certificado o decurso do prazo para interposição de recurso contra a decisão colegiada, sem manifestação naquele processo. Do mesmo modo, não houve o recolhimento do preparo nestes autos.

3. Assim,
não comprovado o recolhimento do preparo, no prazo estabelecido, imperioso se faz o não seguimento do recurso, frente à sua deserção.

4. Recurso deserto e não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a contratação do seguro contestado pelo reclamante, inexistindo ato ilícito praticado pelo Banco recorrido.

O recorrente sustenta a reforma da sentença ao argumento de que, ao solicitar empréstimo da instituição financeira, foi compelido a firmar o contrato de seguro de vida, que foi pago em parcela única. Contudo, o banco passou a realizar cobranças mensais as quais não foram informadas no momento da contratação. Requer, portanto, seja declarado nulo o contrato firmado, que os valores pagos sejam restituídos em dobro, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A pela manutenção da sentença (ID. 74897552).

Em contrarrazões, a BRASILSEG Companhia de Seguros suscita preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade
, ao argumento de que o autor não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, sustenta a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário consignar que o juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art. 5o da Lei 1.060/50,
verbis
:
"O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas".

Dessa forma, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas processuais, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo, por entender não estar comprovada a insuficiência de recursos para fazer jus à assistência judiciária gratuita.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente e determinou o recolhimento das custas, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 74897537). Diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, o Juízo
a quo
declarou deserto o recurso inominado interposto, deixando de recebê-lo, com fundamento no art. 42, §1o da Lei 9.099/95 - id. 74897541.

A parte recorrente impetrou o Mandado de Segurança n.
1000835-41.2020.8.11.9005, o qual inicialmente deferiu a liminar vindicada para
conceder a gratuidade de justiça, a fim de que fosse dado o regular processamento do recurso inominado, contudo, em 17/02/2022, nos autos do Mandado de Segurança foi proferido acórdão denegando a segurança, ao fundamento que o recorrente/ impetrante
deixou de apresentar documentos que comprovam que seus recursos são parcos a ponto de não poder arcar com eventual pagamento das custas processuais, cujo
acordão foi acostado no
ID. 122047983.
Nesse contexto, colacione-se a ementa do julgamento:

MANDADO DE SEGURANÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, conforme inteligência do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

O Impetrante não comprovou a sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício de assistência judiciária, não estando presente no caso em apreço, portanto, os requisitos primordiais a impetração do mandado de segurança, quais sejam, o direito líquido e certo.

A simples afirmação de hipossuficiência econômica não autoriza por si só a concessão da gratuidade pretendida, até mesmo porque não aponta a impossibilidade da impetrante de efetuar o pagamento das custas recursais, fato incompatível com a situação de precariedade vivenciada pelas pessoas reconhecidamente pobres.

Ordem Denegada.

(N.U 1000835-41.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Frise-se que em
15/03/2022
(ID. 123420976) foi certificado naqueles autos o decurso do prazo para interposição de eventual recurso contra a decisão colegiada, sem manifestação. Do mesmo modo, frise-se que não houve o recolhimento do preparo nestes autos.

Assim, diante da negativa de concessão do benefício e da ausência do re
colhimento do preparo recursal, no prazo estabelecido, imperioso se faz o não seguimento do recurso, frente à sua deserção.

Ante o exposto
,
DEIXO de CONHECER
do recurso interposto pelo promovente, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, ou seja, preparo integral.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022